Tribunal: TJDFT
Processo: 0730244-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas Corpus impetrado em favor de paciente acusado de tráfico de drogas, em prisão preventiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
1. Há duas questões em discussão: (i) estabelecer se há fundamentos concretos para a manutenção da prisão preventiva ou se é possível aplicar medidas cautelares alternativas; e (ii) definir se a segregação do paciente deve ser revogada por excesso de prazo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. Havendo prova da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, e sendo adequada e necessária a medida cautelar extrema para garantir a ordem pública, presentes estão os fundamentos idôneos para o decreto de prisão preventiva.
2. Não evidenciado descaso e/ou negligência do Poder Judiciário na condução do feito, o qual sofreu dilação justificada, não há que se falar em excesso de prazo na formação da culpa.
IV. DISPOSITIVO
Ordem conhecida e denegada.
Dispositivos relevantes citados: Lei 11.343/2006, art. 33, art. 40, III. CPP, art. 311, art. 313, I.